Tribunal: TJMT
Processo: 1031792-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031792-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CARMELITANO LTDA - CNPJ: 18.148.531/0001-91 (AGRAVANTE), TRANSJATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 28.633.399/0001-67 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Preparo não comprovado no ato da interposição. Intimação para recolhimento em dobro. Descumprimento. Pagamento simples. Deserção configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção. A recorrente sustenta que o preparo foi realizado dentro do prazo de 48 horas previsto em legislação estadual e norma interna do Tribunal, defendendo que a juntada posterior do comprovante seria vício sanável e que o pagamento simples seria suficiente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a faculdade de pagamento do preparo em até 48 horas após o protocolo, prevista em norma local, afasta a exigência de comprovação imediata ou o dever de recolhimento em dobro em caso de omissão; e (
ii
) se a apresentação de comprovante simples, após determinação judicial para recolhimento em dobro, enseja a deserção.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Civil estabelece o dever de o recorrente comprovar o preparo no ato da interposição do recurso, sendo que a inobservância desse ônus processual atrai a incidência do recolhimento em dobro.

4. Embora a norma estadual e a resolução desta Corte permitam o pagamento em até 48 horas após a distribuição, o descumprimento da comprovação no momento do protocolo impõe a aplicação da sanção prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. Uma vez intimada para regularizar o preparo mediante o pagamento dobrado, a parte que apresenta apenas o recolhimento simples descumpre a ordem judicial e os requisitos de admissibilidade, operando-se a preclusão consumativa.

6. O princípio da primazia do julgamento de mérito não supre a falta de pressupostos processuais objetivos ou a inobservância de comandos judiciais claros sobre a regularização do preparo.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, ainda que amparada em prazo para pagamento por norma local, exige o recolhimento em dobro nos termos do CPC. 2. O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro, mediante o pagamento na forma simples, impõe a pena de deserção."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 5º; Resolução TJMT/OE nº 02/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 187; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.797.148/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA, contra a r. decisão monocrática, que nos autos do Agravo de Instrumento nº 1031792-98.2025.8.11.
0000,
não conheceu do recurso, aplicando-lhe a penalidade de deserção, por entender que a agravante deixou de cumprir a ordem judicial de recolhimento do preparo em dobro, apresentando apenas o comprovante na forma simples após ser intimada nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

O agravante aduz que sustenta que o preparo recursal foi devidamente recolhido em 17/09/2025, às 16h29, portanto dentro do prazo regulamentar de 48 (quarenta e oito) horas após o protocolo (ocorrido em 15/09/2025 às 18h13), conforme estabelece a Resolução TJMT/OE nº 02/2021 e a Lei Estadual nº 11.077/2020.

Assevera que a ausência da juntada imediata do comprovante no ato da interposição configurou mero equívoco material e vício sanável, não devendo prevalecer o rigor formal sobre o direito substancial da parte.

Aduz que a legislação estadual e a norma regulamentar da Corte estabelecem prazo para o efetivo pagamento, e não estritamente para a juntada da guia, de modo que a comprovação do recolhimento tempestivo afasta a necessidade de pagamento em dobro prevista no Código de Processo Civil.

Enfatiza que a decisão agravada ignora o princípio da primazia do julgamento de mérito ao manter a deserção de um preparo que foi efetivamente pago no prazo legal, cerceando o acesso à jurisdição por um formalismo excessivo.

Defende que a demonstração inequívoca do pagamento tempestivo, ainda que a juntada tenha sido posterior, cumpre a finalidade essencial do ato processual e autoriza o prosseguimento do recurso.

Pede, pois, o provimento do agravo para que seja reconsiderada a decisão e reconhecida a tempestividade do preparo simples; subsidiariamente, requer a abertura de novo prazo de 48 horas para o recolhimento em dobro, conforme o art. 1.007, §4º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto por COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CARMELITANO LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1031792-98.2025.8.11.0000, em razão da deserção.

A insurgência da agravante gravita em torno da tempestividade do recolhimento das custas. Sustenta, em síntese, que o pagamento foi efetuado dentro do prazo de 48 horas após o protocolo do recurso, conforme facultado pela norma local (Resolução TJMT/OE nº 02/2021), e que a ausência da juntada imediata seria vício sanável.

Segundo a agravante, o Agravo de Instrumento foi protocolado em 15/09/2025, às 18h13, e o preparo recursal foi devidamente recolhido em 17/09/2025, às 16h29, ou seja, dentro do prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas previsto na Lei Estadual nº 11.077/2020 (Art. 2º) e na Resolução TJMT/OE nº 02/2021. Argumenta que o prazo se refere ao pagamento, e não à juntada do comprovante.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a tese recursal não subsiste diante do regramento contido no Código de Processo Civil e do descumprimento de ordem judicial específica.

Conforme pontuado na decisão monocrática ora fustigada, a
dicção do art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente deve comprovar o preparo, quando exigido, no ato da interposição do recurso. A omissão inicial implica a sanção processual do § 4º, que prevê a intimação para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No
âmbito estadual
, a Lei nº 7.603/2001, em seu art. 4º, com a redação conferida pelo art. 5º da Lei nº 11.077/2020, estabelece o prazo peremptório de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou o prazo assinalado pelo juízo para o pagamento das custas judiciais.

Art. 4º O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente.

De igual modo, o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com a alteração promovida pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021, reafirma que o peticionante deve efetuar o pagamento e juntar aos autos a respectiva guia e comprovante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição ou protocolo do recurso.

“Art. 1º Alterar o art. 46, Parágrafo Único da Resolução 03/2018 que passará a ter a seguinte redação:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único: O peticionante deverá pagar e
juntar
aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.” (grifei)

A legislação deste Tribunal de Justiça é clara ao dispor que o pagamento e a juntada do comprovante do preparo devem ocorrer no prazo máximo de 48 horas após a distribuição ou o protocolo do recurso. Não basta apenas o pagamento da guia; mostra-se imprescindível a sua juntada tempestiva.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – DESATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO - RECURSO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração
prequestionadores
quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Considerando o ajuizamento do recurso de Agravo de Instrumento em 15/06/2022, o prazo máximo para o pagamento do preparo, na forma simples, findou em 17/06/2022, eis que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para juntada de preparo conta-se de hora em hora, sem exclusão do fim de semana ou feriados.

Assim, embora a Recorrente alegue que apenas não juntou o comprovante de pagamento do preparo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a Embargante não realizou o recolhimento do preparo em dobro, de modo que ficou prejudicado o prosseguimento do recurso, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1011752-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022)

O cerne da questão não reside apenas no momento do pagamento, mas no dever processual de comprovação no ato da interposição, conforme a literalidade do art. 1.007, caput, do CPC. Inexistindo a comprovação imediata, abre-se a via do §4º do referido artigo, que impõe o recolhimento em dobro
.

Ao ser intimada para sanar a irregularidade mediante o pagamento dobrado, a parte agravante limitou-se a colacionar comprovante de pagamento simples, ignorando o comando judicial. Tal conduta atrai, inexoravelmente, a pena de deserção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a insuficiência do recolhimento do preparo, após a intimação para a dobra, impede o conhecimento do recurso.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Não é cabível a oposição de
aclaratórios
contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para a sua realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, sob pena de deserção. Precedentes.

4. No caso, ao constatar que o recurso em mandado de segurança foi protocolado, na origem, sem as guias de recolhimento do preparo, apesar de presente o comprovante de pagamento, a Presidência desta Corte proferiu despacho, a fim de que a parte apresentasse a guia de recolhimento referente ao comprovante de pagamento e realizasse a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 e, em caso de impossibilidade de apresentação da citada guia, efetuasse novo pagamento em dobro. No entanto, mesmo intimada, a parte deixou de recolher o preparo em dobro, o que atrai a Súmula n. 187/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 67.687/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 18/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A parte que não comprova o preparo no momento da interposição do recurso deve ser intimada, nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC, para a regularização do vício. Intimada, a parte deve demonstrar, no prazo designado: (i) ser beneficiária da gratuidade da justiça ao tempo da interposição, (
ii
) ter comprovado o preparo no momento do protocolo do recurso, ou (
iii
) o recolhimento na forma determinada na intimação. Mesmo após a intimação para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento do preparo no prazo assinalado, o que atrai a Súmula n. 187 do STJ"
(
AgInt
no REsp 1.978.398/RN, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,

DJe
de 3/11/2022).

2. Na espécie, a recorrente, ao interpor o recurso especial, não comprovou o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nem juntou à petição as guias de recolhimento do respectivo preparo.

Intimada para corrigir o vício, indicou que o referido benefício havia sido deferido nos autos de origem, mas apresentou comprovante relativo
a
feito distinto.

3. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7º), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4º do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente.

4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.797.148/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.

1. A ausência da guia de recolhimento do preparo ou a sua juntada sem a observância dos requisitos exigidos é suficiente para interditar o conhecimento do apelo nobre, porque constitui ônus do recorrente fazer juntar aos autos, em tempo oportuno, o comprovante de recolhimento de preparo e a guia de recolhimento, sob pena de deserção, caso não atendida a intimação para sua regularização.

Incidência da Súmula n. 187 do STJ.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, para a comprovação do preparo recursal, não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento no ato de interposição dele, sob pena de deserção
e também
não é possível a juntada extemporânea dos documentos aptos a comprovar a realização do preparo, tendo em vista a incidência do instituto da preclusão consumativa. Agravo interno improvido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.867.341/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto em 15/09/2025, às 18h13, sem a devida comprovação do preparo no ato. O prazo de 48 horas para o pagamento e juntada do comprovante, conforme a norma local, exauriu-se em 17/09/2025, às 18h13.

Diante da ausência de comprovação no ato da interposição, a parte foi intimada para recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A agravante, contudo, anexou guia e comprovante de pagamento na forma simples, o que não atendeu à determinação judicial.

Em síntese: a determinação para pagamento em dobro partiu da premissa de que o recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição (art. 1.007, caput, do CPC). Uma vez determinada a dobra, a apresentação do preparo simples revela-se insuficiente para afastar a deserção.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o descumprimento de requisitos objetivos de admissibilidade, tampouco a desobediência a determinações judiciais claras. A preclusão consumativa se operou
no momento em que
a parte, devidamente intimada para realizar o preparo em dobro, optou por apresentar comprovante simples.

Desta forma, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que a inadimplência ao comando legal e judicial resta manifesta.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026